Tribunal: TJSP
Processo: 0007194-71.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007194-71.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRANILDO
BATISTA FREIRE DE PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Iranildo Batista Freire de Paiva, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007194-71.2018.8.26.0050 -Voto no 39.336
2
Apelação Criminal no 0007194-71.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 14a Vara Criminal Central
MMa. Juíza dra. Letícia de Assis Bruning
Apelante: Iranildo Batista Freire de Paiva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.336
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Iranildo Batista Freire de Paiva, condenado ao cumprimento de pena corporal
de três anos de reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento de
dez dias-multa, fixados no piso mínimo, com substituição da pena corporal
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da aflitiva, e por prestação pecuniária de
valor equivalente a meio salário mínimo, em prol de entidade assistencial a
ser designada no Juízo das Execuções Criminais, por infração aos ditames do
artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03 (fls. 119/125).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença
deve ser reformada, para que ele seja absolvido, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, argumentando que ele sempre admitiu a posse da arma de fogo
apreendida, esclarecendo tê-la encontrado momentos antes da abordagem
policial, além de justificar a posse alegando que "não tinha conhecimentos
técnicos e que pelas condições da arma, acreditou sem sombras de dúvidas
que não era um armamento verdadeiro", versão que deve prevalecer, vez que
os próprios policiais, assim como o laudo pericial, atestaram que "a arma
estava completamente suja de barro e além do mais sem cartucho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007194-71.2018.8.26.0050 -Voto no 39.336
3
munição" (fl. 131)(fls. 129/131).
O
recurso
foi
contrarrazoado
pela
doutora
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da
r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 135/137).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Olavo Berriel Soares, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 146/148).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática do crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, a sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele confessou o porte da
arma de fogo apreendida, alegando, porém, que a encontrou momentos antes
da abordagem policial, a caminho da academia onde praticava atividades
físicas. Disse, ainda, que decidiu leva-la consigo por acreditar que se tratava
de mera réplica, primeiro porque jamais havia manuseado uma arma antes, e
segundo porque nunca pensou que encontraria uma arma de fogo abandonada
no chão, surpreendendo-se, pois, com a notícia dada pelos policiais de que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007194-71.2018.8.26.0050 -Voto no 39.336
4
real (fl. 06).
Em Juízo, reiterou a versão inicial, aduzindo que a
arma estava em um monte de terra, não muito exposta, bastante suja, sem
munição, e que a recolheu por mera curiosidade, a colocando junto aos seus
pertences da academia, que levava em sua mochila, não tendo qualquer
pretensão quanto a essa (fl. 115).
Todavia, essa versão exculpatória não vinga, já que
completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não ter
sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, o policial militar Marcelo Barrozo
Soubihe, reiterando a narrativa que apresentou por ocasião da prisão em
flagrante, contou em seu depoimento judicial que estava em patrulhamento de
rotina pela região, quando foi informado por indivíduo que não se identificou,
a respeito da presença de uma pessoa, portadora de deficiência física, nas
imediações, portanto uma arma de fogo. Com as características que lhe foram
informadas pelo denunciante, seguiu em diligência e deparou-se com o réu,
que ostentava deficiência perceptível pelo seu modo de caminhar,
encontrando na mochila que ele trazia consigo, uma pistola de propriedade da
Polícia Civil do Estado de São Paulo, produto de furto. Questionado, ele
alegou ter encontrado a mochila em local próximo, momentos antes da
abordagem, tendo o depoente suposto que ele não teria olhado o conteúdo da
bolsa. Por fim, ressaltou que a arma estava um pouco suja, e que não estava
municiada (fls. 04 e 115, mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007194-71.2018.8.26.0050 -Voto no 39.336
5
No mesmo sentido foi o depoimento do também
policial militar Renan Daniel Monteiro de Oliveira, aduzindo que a arma
encontrada em poder do acusado, por indicação de transeunte não
identificado, era uma pistola Imbel, calibre nominal .40, produto de furto de
um policial civil (fls. 115, mídia).
Diante desse cenário, sobejamente demonstrado,
pois, que o apelante praticou o crime que lhe foi imputado, vez que
incontroversa a apreensão da arma de fogo em sua posse, tal como confessou
nas duas fases do processo, o que também foi corroborado pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 16, pelo laudo pericial de fls. 139/141, bem assim
pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos milicianos, que nenhum
motivo teriam para incriminá-lo falsamente, não vingando, pois, a desculpa
apresentada em seus interrogatórios, no sentido de que, por mera
coincidência, foi abordado pelos policiais momentos após encontrar a arma
de fogo na via pública, em meio a uma comunidade, porque tal versão não
contou com respaldo nas provas, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal, mas ao contrário, foi infirmada pelos relatos dos milicianos,
taxativos no sentido de que a prisão decorreu de denúncia anônima de que ele
estava portando a arma de fogo em questão na via pública, o que se
confirmou, após ele ter sido identificado pelas características informadas pelo
delator.
Demais, se verdadeira fosse sua versão, teria de
plano alertado os milicianos do encontro, e não guardado a pistola na mochila
que usava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007194-71.2018.8.26.0050 -Voto no 39.336
6
Assim, de rigor a mantença da condenação ocorrida
em Primeiro Grau.
As penas não foram objeto de questionamento
recursal e também não comportam qualquer ajuste, observando-se que foram
estabelecidas nos patamares mínimos, substituindo-se, a seguir, a corporal por
duas restritivas de direitos, sendo, ao cabo, fixado o regime prisional aberto
para a hipótese de descumprimento e revogação desse benefício.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Iranildo Batista Freire de Paiva, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator